Tribunal: TJSP
Processo: 2006355-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Embargos à Execução. Insurgência contra a r. Decisão recorrida que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica. Não acolhimento. Perícia deve ser custeada por aquele que requer a prova pericial. Alegação de excesso de execução. Ônus da Parte que produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Necessidade de submeter os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Embargos à Execução. Insurgência contra a r. Decisão recorrida que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica. Não acolhimento. Perícia deve ser custeada por aquele que requer a prova pericial. Alegação de excesso de execução. Ônus da Parte que produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Necessidade de submeter os documentos à análise do Perito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.